Tribunal: TJMT
Processo: 0002290-09.2010.8.11.0049
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002290-09.2010.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MARIA DO CARMO SANTOS SILVA - CNPJ: 02.599.052/0001-51 (APELADO), MARIA DO CARMO SANTOS SILVA - CPF: 869.740.841-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ABANDONO DE CAUSA – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – INTIMAÇÃO REALIZADA VIA PORTAL ELETRÔNICO – EFEITOS DE INTIMAÇÃO PESSOAL – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 485, III, §1o, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.
A extinção do processo sem resolução de mérito por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, é cabível quando a parte exequente, devidamente intimada, deixa de promover os atos necessários ao prosseguimento do feito.

2. As intimações realizadas via portal eletrônico, conforme a Lei no 11.419/06, têm os mesmos efeitos das intimações pessoais, cumprindo o disposto no art. 485, §1o, do CPC.

3. No caso em questão, a Fazenda Pública Estadual foi intimada diversas vezes para se manifestar nos autos, permanecendo inerte, o que justifica a extinção do processo por abandono.

4. Não há violação ao princípio da não surpresa, uma vez que a parte exequente foi advertida expressamente sobre a possibilidade de extinção do feito, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC.

5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos da Execução Fiscal no 0002290-09.2010.8.11.0049, ajuizada contra Maria do Carmo Santos Silva, a qual julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil (CPC), em razão de suposto abandono de causa.

O apelante, Estado de Mato Grosso, sustenta que a decisão de extinção do processo foi precipitada, uma vez que o processo vinha tramitando regularmente, com a realização de atos processuais por parte do exequente. Alega que não houve inércia suficiente para configurar o abandono de causa, e que as intimações realizadas não foram adequadas para justificar a extinção do feito.

Ademais, o apelante argumenta que
o juízo de primeira instância não observou corretamente o disposto no art. 485, §1o, do CPC, que exige a intimação pessoal da parte exequente para suprir a falta no prazo de cinco dias antes de decretar a extinção do processo por abandono, apontando que essa exigência não foi cumprida de forma adequada.

Diante desses fundamentos, o apelante requer a reforma da sentença, pleiteando o prosseguimento regular da execução fiscal, a fim de garantir o recebimento do crédito tributário em questão.

Sem contrarrazões
.

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Como relatado, o presente recurso de Apelação foi interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal, pela qual foi extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

Ressai dos autos que o
Estado de Mato Grosso
ajuizou Execução Fiscal em desfavor de
Maria do Carmo Santos Silva
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 20.267,88

(vinte mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos
).

Em
23/11/2022
(Id.
231410235
),
a Fazenda Pública solicitou a suspensão do processo por um período de 90 dias, pedido que foi deferido pelo Juízo a quo.

Decorrido o prazo de suspensão a Fazenda Pública foi intimada para manifestar acerca do procedimento administrativo de parcelamento informado nos autos, sob pena de presunção de quitação e extinção do feito.

Posteriormente, a Fazenda Pública informou que o acordo não estava sendo cumprido pelo executado, com parcelas em atraso há mais de 90 dias. Em virtude disso, requereu a busca e penhora de valores bancários, de forma reiterada e permanente, por meio do SISBAJUD, até a completa satisfação do débito em execução.

Em 15/08/2023 (Id. 231410242),
o Juízo a quo deferiu a penhora online via SISBAJUD. Contudo, informou que não foi possível efetivar a penhora devido à ausência de relacionamento da executada com instituições financeiras. Além disso, determinou a intimação da Fazenda Pública para que esta adotasse diligências concretas visando à garantia da execução ou, alternativamente, requeresse a suspensão do processo por ausência de bens, sob pena de extinção do feito.
Apesar de devidamente intimada, a Fazenda Pública permaneceu inerte.

Posteriormente, em 09/10/2023 (Id. 231410244), os autos foram impulsionados para intimar a parte exequente a, no prazo de 15 dias, indicar diligências concretas para a garantia da execução ou, alternativamente, requerer a suspensão do processo por ausência de bens, sob pena de extinção. Apesar de devidamente intimada, novamente a Fazenda Pública permaneceu inerte.

Em 21/11/2023 (Id. 231410245)
, foi proferido despacho determinando a intimação da Fazenda Pública para que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para se manifestar, nos termos das intimações anteriormente realizadas, sob pena de imediata extinção pelo abandono (inércia da parte autora por prazo maior que 30 dias, art. 435, III, CPC
).

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, e apesar da Fazenda Pública ter sido intimada para dar continuidade ao processo, o Juízo a quo julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, com base no artigo 485, III do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível a extinção da execução fiscal com base no artigo 267, inciso III do Código de Processo Civil de 1973 por abandono da causa:

“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC AO RITO DA LEI 6.830/80. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]. 2.
É possível a extinção da ação de execução fiscal com base no art. 267, III, do CPC, por abandono da causa.
Precedente: REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC. 3. Não há incompatibilidade entre o dispositivo do Código de Processo Civil que pune a inércia da exequente e o art. 40 e parágrafos da Lei 6.830/80, os quais regulam a suspensão do curso da execução, o arquivamento provisório e a prescrição intercorrente, mais voltados à necessidade de
estabilizarse
o conflito por imperativo de segurança jurídica do que sanção processual por desídia. 4. Inerte a Fazenda Nacional ao despacho judicial para dar prosseguimento ao feito, impõe-se o desfecho da extinção da ação fiscal e não o seu arquivamento provisório. 5. Agravo regimental não provido. (STJ,
AgRg
no RECURSO ESPECIAL No
1.248.866 RS
, Segunda Turma, Rel. Ministro Castro Meira, j. 13/09/2011, V.U.) (grifo nosso)

No entanto, a extinção do processo sem julgamento do mérito, por abandono da causa, só poderá ser decretada quando constatada a inércia da parte após ter sido intimado pessoalmente a dar andamento ao processo, nos termos do §1o, do art. 267, do CPC de 1973:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (Redação dada pela Lei no 11.232, de 2005)

[...]

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o O juiz ordenará, nos casos dos
ns
. II e
Ill
, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas. (grifo nosso)

O Novo Código de Processo Civil
manteve o mesmo
procedimento em seu artigo 485:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

In
casu
, foi determinada a intimação do exequente por meio eletrônico, para que se manifestasse e promovesse o andamento do feito no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do processo.

Com a promulgação da Lei no 11.419/06, que disciplina a informatização do processo judicial, as intimações realizadas por meio eletrônico em portal próprio passaram a ter o mesmo efeito jurídico que as intimações pessoais, conforme previsto no artigo 5o, § 6o, da referida lei.

“Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Nos autos, a exequente foi intimada via portal eletrônico para se manifestar sobre as respostas negativas do SISBAJUD, permanecendo inerte. Após nova intimação para prosseguir com o feito em 15 dias, a Fazenda Pública novamente não se manifestou. Diante disso, foi determinada nova intimação para que se manifestasse em 48 horas, sob pena de extinção por abandono da causa, o que também não foi cumprido, resultando na sentença de extinção do processo nos termos do artigo 485, inciso III, §1o, do Código de Processo Civil.

Portanto, houve regular intimação d
a Fazenda Pública
nos autos, restando comprovada a inércia do exequente em dar regular andamento ao feito, sendo de rigor, portanto, a manutenção da sentença extintiva.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, III, § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL OBSERVADOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – NÃO VERIFICADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 485, III, do CPC, é cabível a extinção do processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal, prevista no §1o, do referido dispositivo.

2. Assim, considerando que o ente municipal foi intimado, por 03 (três) vezes, via sistema eletrônico, para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do processo e deixou os prazos assinalados transcorrerem in albis, está configurado o abandono da causa.

3. Outrossim, não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa quando foi oportunizado à parte exequente manifestar-se sobre o interesse no prosseguimento do feito por reiteradas vezes, com advertência de extinção, nos termos do art. 485, III, § 1o, do CPC, e permaneceu inerte.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1007666-14.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)”.

No que tange à alegação de que o último pedido formulado em 23 de novembro de 2022 (Id. 104659087) pelo Estado foi pela suspensão do feito em razão da existência de acordo de parcelamento, verifica-se que, em ato posterior, o próprio Estado de Mato Grosso informou que a executada deixou de cumprir o parcelamento por mais de 90 dias (Id. 231410241), requerendo, em decorrência disso, a penhora via SISBAJUD e RENAJUD.

Ressalta-se ainda que, após as diligências realizadas, em nenhum momento foi informado que o executado voltou a pagar a dívida ou aderiu a um novo parcelamento, apesar de ter sido devidamente intimado por três vezes nos autos.

Anota-se, por fim, que no ato da intimação realizada nos autos foi consignado que a inércia caracterizaria a extinção da execução por abandono. Dessa forma, a situação relatada não configura violação ao Princípio da Não Surpresa, conforme estabelece o artigo 10 do Código de Processo Civil, que prevê a necessidade de o juiz prevenir as partes acerca de decisões inesperadas, o que foi devidamente observado no presente caso.

Assim, perfeitamente cabível a extinção do processo sem julgamento do mérito por abandono da causa, ante a constatação da inércia da Fazenda Pública Estadual após ter sido intimada a dar andamento ao processo, nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024